Tribunal: TJSP
Processo: 2263937-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de averbação da demanda na matrícula do imóvel. Tutela de urgência indeferida. Requisitos para concessão da tutela de urgência não preenchidos. Art. 300 do CPC. Pagamento do imóvel não demonstrado. Ausência de verossimilhança. Demanda ajuizada quatro anos após a consolidação da propriedade em favor da ré. Inexistência de urgência. Decisão mantida.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de averbação da demanda na matrícula do imóvel. Tutela de urgência indeferida. Requisitos para concessão da tutela de urgência não preenchidos. Art. 300 do CPC. Pagamento do imóvel não demonstrado. Ausência de verossimilhança. Demanda ajuizada quatro anos após a consolidação da propriedade em favor da ré. Inexistência de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2263937-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTINA
FERRAZ
DE
ALMEIDA
PRADO
FRACCAROLI,
é
agravado
PROFILMES
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263937-05.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: Cristina Ferraz de Almeida Prado Fraccaroli
Agravado: Profilmes Participações Ltda
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Processo de Origem: 1108537-06.2019.8.26.0100
Juiz Prolator: Henrique Dada Paiva
VOTO no 12050
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de
averbação da demanda na matrícula do imóvel. Tutela de urgência
indeferida. Requisitos para concessão da tutela de urgência não
preenchidos. Art. 300 do CPC. Pagamento do imóvel não
demonstrado. Ausência de verossimilhança. Demanda ajuizada quatro
anos após a consolidação da propriedade em favor da ré. Inexistência
de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 09/10,
que, em sede de ação de adjudicação compulsória, entre outras deliberações,
indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora para que houvesse averbação
na matrícula do imóvel do ajuizamento da demanda.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que
ficaram configurados no caso os elementos necessários para deferimento da tutela
de urgência pleiteada. Afirma ser promitente compradora do imóvel que, conforme
instrumento juntado, já estaria quitado. No mais, defende haver urgência em razão
do divórcio litigioso que se instalou entre ela e o principal sócio da empresa ré neste
ano. Nesse sentido, teme a alienação do imóvel ora disputado do patrimônio da
empresa. Requer a antecipação da tutela recursal.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 47/48).
A agravada apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos dos recorrentes (fls. 53/63).
É o relatório.
Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento,
uma vez que os documentos juntados não são novos, motivo pelo qual não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
justifica a sua juntada após a remessa dos autos à mesa.
Ademais, se fossem novos, deveriam, primeiro, ser
submetidos ao Juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Ao que consta, as partes celebraram “instrumento
particular de cessão de direitos e outras avenças” relativo ao apartamento 115,
Torres Kansas, do Condomínio THERA ONE (fls. 06/10 do processo de origem).
Alega a autora que o valor do imóvel já havia sido
quitado, sendo condição para transferência a consolidação da propriedade em favor
da ré, ocorrida em 14/09/2015 (fls. 14/15 do processo de origem). No entanto, a ré
se recusou a realizar a transferência amigavelmente.
Assim, a autora requereu, em caráter de urgência, a
averbação da distribuição da demanda na matrícula n. 234.397.
A tutela de urgência foi negada, pois não verificados seus
requisitos.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de urgência a
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
De um lado, não ficou caracterizada a probabilidade do
direito.
Como bem pontuou o MM. Juízo de primeiro grau, “não
há demonstração prima facie de que os pagamentos do contrato de fls. 06/10 foram
efetivamente realizados, observando-se que o documento de fls. 17/18 revela
apenas comparecimento da autora ao tabelionato, não ato de concordância da
requerida com o pagamento do preço” (fls. 09).
No mais, conforme consta do documento juntado (fls.
11/15), as partes celebraram instrumento particular de cessão de direitos e outras
avenças. Assim, a agravante é cessionária de direitos e não promitente compradora,
como havia afirmado.
De outro, não verifico urgência, uma vez que a
transferência de propriedade em favor da agravada havia sido realizada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14/09/2015 (fls. 20), sendo que a autora apenas exigiu seu alegado direito de
propriedade em 2019.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da matéria e
do direito dos autores à outorga da escritura definitiva está reservada ao juízo de
primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os
elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos consistentes em
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”, que não se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência dos
requisitos legais para tutela provisória de urgência, é de rigor a manutenção da r.
decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora